Tribunal: TJSP
Processo: 1021117-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora – Imóvel em condomínio – Residência exclusiva do embargante – Bem de família – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação.

1. O julgador deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo exaustiva fundamentação da decisão.

2. Inexistindo prova de que o imóvel penhorado representa a residência permanente e exclusiva do

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora – Imóvel em condomínio – Residência exclusiva do embargante – Bem de família – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação.

1. O julgador deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo exaustiva fundamentação da decisão.

2. Inexistindo prova de que o imóvel penhorado representa a residência permanente e exclusiva do embargante, não há como considerá-lo bem de família, nos termos do art. 5o, parágrafo único da Lei 8.009/90, por ser proprietário de outros imóveis de menor valor, nos quais ele também declarou moradia, bem como, por inexistir tal destinação perante o Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 5o, parágrafo único da Lei 8.009/90.

Ação improcedente. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021117-
94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO ASMAR, é
apelado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
2
Voto n°: 45096
Apel. n°: 1021117-94.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 28a Vara Cível
APTE. : EDUARDO ASMAR
APDO. : BANCO ABC BRASIL S.A.
Embargos de terceiro Penhora Imóvel em condomínio
Residência exclusiva do embargante Bem de família Nulidade
da sentença Ausência de fundamentação.
1. O julgador deve indicar de forma clara as razões de seu
convencimento, não se exigindo exaustiva fundamentação da
decisão.
2. Inexistindo prova de que o imóvel penhorado representa a
residência permanente e exclusiva do embargante, não há como
considerá-lo bem de família, nos termos do art. 5o, parágrafo único
da Lei 8.009/90, por ser proprietário de outros imóveis de menor
valor, nos quais ele também declarou moradia, bem como, por
inexistir tal destinação perante o Cartório de Registro de Imóveis,
nos termos do art. 5o, parágrafo único da Lei 8.009/90.

Ação improcedente. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
339/341, que julgou improcedentes os embargos de terceiro extraídos de ação de
execução de título extrajudicial. Sucumbente, o embargante responderá pelo
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Após discorrer sobre os fatos, o embargante alega a
ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sustenta
que a certidão de constatação do imóvel “está equivocada, pois não analisou os
imóveis corretos e não averiguou se não são conjugados”. Menciona que as
contas de consumo de água do imóvel estão registradas em seu nome, sendo tal
endereço informado como sua residência perante a Receita Federal. Pondera
haver decisões proferidas pela Justiça do Trabalho declarando a
impenhorabilidade do imóvel. Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls.
386/400).
O recurso foi bem processado, com preparo e com resposta
(fls. 405/424).
É o relatório.
I A irresignação não comporta acolhida.
De início, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
Frise-se que a fundamentação sucinta não enseja a nulidade
da sentença, já que não se traduz em ausência de fundamentos. Ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
3
sentença só será considerada nula se não observar o disposto no artigo 489 do
Código de Processo Civil de 2015 (que referendou o art. 458 do CPC de 1973), o
que não se verifica no caso.
Nem se diga que tal dispositivo legal estaria em
desconformidade com o que estabelece o artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal, porquanto o que a norma constitucional busca é que sejam informados,
de forma clara, os motivos que levaram à formação do convencimento do
julgador, tal como ocorreu no caso.
Ademais, é sabido que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder, um a um, todos os seus argumentos (Theotônio
Negrão, CPC e legislação processual em vigor, art. 458: 12, p. 498, Saraiva 36a
ed.).
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
II Trata-se de embargos de terceiro extraídos de ação de
execução de título extrajudicial, na qual houve a penhora de 1/24 do imóvel
localizado na Rua Rafael Proença, 272, nesta capital de São Paulo, descrito na
matrícula no 305.670 do 11o Cartório de Registro de Imóveis (fls. 86/93), fração
pertencente ao codevedor Gilberto Asmar (já falecido), irmão do embargante.
O embargante é coproprietário de 1/3 do imóvel e alega que
nele reside com sua família, tratando-se, assim, de bem protegido pela Lei
8.009/90, ressaltando a sua indivisibilidade. Pleiteia o afastamento da penhora.
O referido imóvel foi transmitido ao embargante, ao
codevedor Gilberto e aos outros quatro irmãos (Antônio, Roberto, Marcelo e
Rosana), em razão do falecimento dos seus genitores.
Insta consignar que a penhora incidiu exclusivamente sobre a
fração ideal pertencente ao codevedor Gilberto.
O embargado defendeu a manutenção da penhora,
argumentando que o embargante apresenta pluralidade de residências, não
tendo gravado tal imóvel com a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do art.
5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 (fls. 98/116).
A ação foi julgada improcedente, adotando-se, dentre outros
fundamentos, os seguintes:
“Busca o embargante o levantamento da penhora sobre parte
ideal do imóvel de propriedade do espólio de Gilberto Asmar, ao argumento de
que é coproprietário do bem (na proporção de 1/3) e reside no local com sua
família, fazendo jus à proteção da Lei 8.009/90.
Contudo, o conjunto probatório demonstra que o imóvel em
lume não é impenhorável, porquanto, ainda que lá resida o embargante, ele é
proprietário de outros bens, vizinhos ao primeiro, também utilizados como
residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
4
Saliento que não houve instituição da figura do bem de
família na matrícula do imóvel em tela, situado na Rua Rafael de Proença, 272,
Vila das Belezas, nesta cidade (matrícula 305.670 do 11o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP - fls. 86/93). Ainda, conquanto os demais imóveis
confrontem com o primeiro, não há confusão entre eles, cada qual com sua
matrícula e utilização própria, inferindo-se dos documentos de fls. 126/128 que o
embargante figura como titular da unidade junto à Sabesp, referente ao imóvel da
Rua Rafael de Proença, 260, e indicou aquele local como sua residência para
recebimento de boleto bancário.
Ainda, a situação constatada pelo Oficial de Justiça, cuja
certidão é dotada de fé pública (fls. 324), não se coaduna com a descrição trazida
pelo embargante em réplica, especialmente de que se cuida de "imóveis
conjugados" utilizados como residência familiar.
Nesse cenário, o imóvel penhorado não está sujeito à
proteção da Lei 8.009/90, pois o embargante tem outros de menor valor (fls. 80),
um deles comprovadamente também utilizado como residência (no 260 da rua
Rafael de Proença)” (fls. 340).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer.
De acordo com o artigo 1o da Lei no 8.009, “O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de
outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
Cuida-se, portanto, de uma forma de afetação do bem a um
destino especial que é o de servir de residência da família (Caio Mário da Silva
Pereira, Instituições de Direito Civil, Companhia Editora Forense, p. 311).
Sobre o alcance do aludido dispositivo legal, o Superior
Tribunal de Justiça assim se pronunciou: “A Lei no 8.009/90, art. 1.o, precisa ser
interpretada consoante o sentido social do texto. Estabelece limitação à regra
draconiana de o patrimônio do devedor responder por suas obrigações
patrimoniais. O incentivo à casa própria busca proteger as pessoas, garantindo-
lhes o lugar para morar. Família, no contexto, significa instituição social de
pessoas que se agrupam, normalmente por laços de casamento, união estável,
ou descendência. Não se olvidem ainda os ascendentes. Seja o parentesco civil,
ou natural. Compreende ainda a família substitutiva. Nessa linha, conservada a
teleologia da norma, o solteiro deve receber o mesmo tratamento. Também o
celibatário é digno dessa proteção. E mais, também o viúvo, ainda que seus
descendentes hajam constituído outras famílias e, como normalmente acontece,
passam a residir em outras casas. Data venia, a Lei no 8.009/90 não está dirigida
a número de pessoas. Ao contrário - à pessoa. Solteira, casada, viúva,
desquitada, divorciada, pouco importa. O sentido social da norma busca garantir
um teto para cada pessoa. Só essa finalidade, data venia, põe sobre a mesa a
exata extensão da lei. Caso contrário, sacrificar-se-á a interpretação teleológica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
5
para prevalecer a insuficiente interpretação literal" (REsp 182.223-SP, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 17/12/98, DJU 10/5/99).
É inegável que o bem de família recebe especial proteção
não se sujeitando à expropriação, sobretudo em face dos interesses sociais
assim preservados pelo Estado.
Todavia, não se pode olvidar que “As regras concernentes à
impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a
penhorabilidade dos bens. Desse modo, a condição de impenhorabilidade do
bem objeto de constrição (nos moldes da Lei no 8.009/90) deve ser demonstrada
pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do
CPC)" (REsp. 840.721/PR, rel. Min. José Delgado. DJU de 19/10/06).
Os elementos probatórios demonstram que o embargante é
coproprietário de outros imóveis, vizinhos ao primeiro, porém, independentes
entre si, por ele também indicados como sendo sua residência, não sendo
possível aferir qual é a sua efetiva moradia.
Depreende-se através de boletos de prestação de serviços
em nome do embargante, bem como, por outras demandas nas quais ele é parte,
a diversidade de endereços indicados como sendo o de sua residência, ora
mencionando morar na Rua Rafael de Proença no 260 (fls. 126/128), ora no
mesmo logradouro, porém, no numeral 270 (fls. 63), tendo declarado residir,
também, nos imóveis das Ruas Miguel Franco de Araújo (fls. 130/131) e Oscar
Monteiro de Barros, no 413, apto 101, todos nesta Capital de São Paulo.
Pela sua declaração de bens e rendimentos, infere-se que o
embargante declarou ser coproprietário dos três imóveis da Rua Rafael de
Proença, nos 260, 270 e 272, além de outros dois em Itanhaém/SP e um em
Guarujá/SP.
A alegação do embargante de que o imóvel em que reside
com sua família engloba três matrículas diversas perante o 11o Cartório de
Registro de Imóveis não pode ser acolhida.
Insta consignar que, somente em réplica o embargante
declarou que os três imóveis da Rua Rafael de Proença compreendem uma única
propriedade indivísivel, o qual seria utilizado como sua residência e dos seus
irmãos, estes em companhia dos respectivos núcleos familiares (cônjuges e
filhos).
A existência de três matrículas diferentes perante o registro
imobiliário denota tratar-se de imóveis distintos e, portanto, independentes entre
si.
Ressalte-se que o embargante não apresentou nenhuma
fotografia do local, a fim de demonstrar as construções existentes, bem como, a
ocupação da área total.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
6
Em diligência ao local, o Sr. Oficial de Justiça constatou que
o imóvel penhorado é independente em relação aos contíguos, pouco importando
que, seguindo a descrição constante na sua matrícula, o meirinho tenha se
dirigido ao imóvel de número 280 da Rua Rafael Proença, ao invés do númerado
como 260, eis que ele constatou que o de número 270 (intermediário ao 272 e ao
260) é ocupado por outros moradores (324).
Assim, se não existe interligação entre os imóveis contíguos
de números 272 (penhorado) e 270, por óbvio, o 260 também não integra o
mencionado
“complexo
imobiliário
unitário”,
restando
comprovada
a
independência entre as três residências.
Se não bastasse, intimado a se manifestar quanto à certidão
do Sr. Oficial de Justiça, o embargante quedou-se inerte e igualmente silente (fls.
338).
Tais constatações, por si só, já afastam a alegada
impenhorabilidade do bem constrito, eis que o artigo 5° da Lei 8.009/90,
determina que só pode ser considerado impenhorável o único bem utilizado como
moradia permanente.
Assim, não sendo o imóvel constrito o único bem do
embargante declarado como sua residência, não há que se falar em
impenhorabilidade, até porque não há qualquer registro de bem de família
efetuado junto ao Cartório de Registro Imobiliário, providência exigida pelo
parágrafo único, do art. 5o da Lei 8.009/90, a seguir transcrito:
“Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a
impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido
registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código
Civil.”.
Ressalte-se que o art. 70 do Código Civil de 1916, ao qual
alude tal dispositivo, encontra-se referendado pelo art. 1714 do atual Código Civil,
que dispõe que:
“O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por
terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no Registro de Imóveis.”.
Depreende-se
pela
referida
declaração
de
bens
e
rendimentos que, dos imóveis integrantes do acervo patrimonial do embargante, o
que foi penhorado é o que possui o maior valor de mercado.
Por fim, e apenas para que não se alegue omissão do
julgado, é irrelevante a circunstância do imóvel ter sido declarado impenhorável
perante a Justiça do Trabalho, em razão da independência funcional deste órgão
colegiado, frente às decisões de outros tribunais, bem como, por haver decisão
no mesmo sentido da ora adotada, a favor da penhorabilidade, como se denota
pela sentença proferida no Processo no 0000476-39.2013.8.19.0079, da 2a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021117-94.2018.8.26.0100 -Voto no 45096
7
do Juizado Especial Cível da Comarca de Petrópolis/RJ (fls. 135/139).
Na realidade, o que se observa é que tanto o embargante,
quanto os seus irmãos são réus em diversas demandas trabalhistas, sendo
reiteradamente suscitada a impenhorabilidade dos três imóveis vizinhos da Rua
Rafael de Proença, sob a alegação de que integrariam uma só unidade
residencial que abrigaria vários núcleos familiares (dos devedores), tese esta,
afastada nestes autos, diante do robusto conjunto probatório produzido em
sentido oposto (fls. 355/365).
Nesse contexto, não há como se considerar bem de família o
imóvel correspondente à matrícula 305.670, por inexistir prova de ser a residência
permanente e exclusiva do embargante (CPC, art. 373, I).
III
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios ao percentual
de 15, em razão do trabalho desempenhado nesta fase recursal (CPC, art. 85, §
11).
ITAMAR GAINO
Relator